Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-53.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019933-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO - CPF: 173.350.601-25 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR.
EXISTÊNCIA DE OUTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

As anotações realizadas noSistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, bem como no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR tem o condão restringir o crédito do consumidor.

2.
Não há dano moral quando
há outros registros negativos preexistentes ou
simultâneos
em nome do consumidor, não impugnados.

3.
Recurso
conhecido e não provido.

4
.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados R$1.000,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019933-53.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO

Recorrido:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO ITAÚCARD S.A.

Sentença proferida no ID 197487708/
PJe2
. Concluiu que: a) a reclamada comprova a relação jurídica com a parte reclamante e informa que o
débito
de cartão de crédito foi renegociado quitado; e b) as anotações existentes em nome do reclamante afastam a pretensão indenizatória. Julgou parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a exclusão definitiva da restrição ao crédito mantido pela reclamada que consta como vencido/prejuízo, no valor de
R$2.642,00 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais), junto ao SCR-Sistema
de Informação ao Crédito BACEN após o período prescricional (09/2020).

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID197487710/
PJe2
. Sustentou que: a) pela CDC a inscrição em nome de consumidor não pode ultrapassar 05 (cinco) anos e pelo SISBACEN são apenas 04 (quatro) anos; b) a manutenção da inscrição prescrita demostra a
prática
da conduta ilícita e a falha na prestação de serviço; c) a restrição existente é a única, sendo inaplicável a sumula 385 do STJ; d)
está
caracterizado
o dano moral i
n
re

ipsa
pela manutenção da anotação no SCR prescrita. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reformar parcialmente a sentença para afastar a aplicação da sumula 385 do STJ, tendo em vista que inexiste inscrição preexistente.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID198612155/
PJe2
.

Argumentou que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si
só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

No caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis quando lançada como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de
R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida”
no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

De outro lado,
“Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”
(N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Por fim, do mesmo modo que outros tipos de negativação, a inscrição indevida no SCR gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 24/10/2023).

Contudo, e
m exame do caso concreto, com base no extrato do SCR juntado no ID 197487686/
PJe2
,
constata
-se que
além da anotação realizada pela reclamada existe
também
registro
, como prejuízo, do Banco Bradesco Cartões S.A.
,
que não fo
i
impugnad
o
, no mesmo mês (03/2018), caracterizando restrições simultâneas e ensejando a aplicação da Súmula 385 do STJ
.
Ainda, logo no mês 04/2018, outro registro aparece, agora do Banco Bradesco S.A., também como “prejuízo”.

I
mportante destacar que
,

no
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 197487686),
o
registro
efetuado pelo
reclamado
foi retirado d
a coluna “Prejuízo” a partir do mês 0
8
/2018.

Portanto, esse documento não registra nenhum débito, muito menos prescrito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de agosto/2018, em relação à instituição financeira reclamada.
E, enquanto o registro esteve ativo, havia outros, lançados por credores diversos.

Portanto, é
in
devida a indenização por danos morais.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
emR$1.000,00 (mil reais).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID197487714/
PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024